Tribunal: STF
Processo: HC 76290
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
EQUIPARADO AO PÚBLICO (CHEQUE). NULIDADES ALEGADAS: TIPIFICAÇÃO,
FALTA DE DEFESA E REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS.
        1. Comprovado nos autos que o paciente  falsificou  e  usou
o documento, a conduta típica  é a  do  crime  de  falsificação  de
documento equiparado ao público  (CP, art. 297, § 2º), não  cabendo
desclassificá-la para a de estelionato (CP, art. 171).
        2. Eventual deficiência  na  defesa,  sem  demonstração  de
qualquer prejuízo para o réu, não anula  o  processo  (Súmula 523).
        3. A reparação  do  prejuízo  pelo  crime   de  falso   não
extingue a punibilidade, mesmo que ocorrida antes do início da ação
penal, por se tratar de delito formal (o paciente não foi condenado
por estelionato).
        4. A alegação de que não  houve  aplicação  do  art. 16  do
Código Penal - arrependimento posterior, como causa de  redução  da
pena - não foi suscitada na apelação nem examinada pelo Tribunal  a
quo, de forma que eventual coação continua emanando do  juiz  de 1º
grau e, assim, a competência para apreciá-la é do  mesmo  Tribunal.
        5. Habeas-corpus   conhecido  em  parte,  e   nesta   parte
indeferido, determinando-se a remessa  dos autos  ao  Tribunal   de
Justiça fluminense para examinar a alegação ligada  ao  art. 16  do
Código Penal, como entender de direito.